Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TEMA 414/STJ. REVISÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. AFASTADA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA 414 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. VALORES. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A revisão do Tema Repetitivo n° 414 do Superior Tribunal de Justiça não é motivo para suspender a demanda, uma vez que a Corte Superior limitou expressamente a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.532.514/SP (Tema 932), decidiu que é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviço de água e esgoto quando cobradas de forma indevida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
5. Havendo indevida multiplicação pelo número de unidades existente no condomínio pelo valor de referência, ou seja, pelo mínimo de consumo por unidade habitacional (10 m3), resta configurada a inobservância em relação ao entendimento firmado no Tema 414/STJ, de forma que a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente em excesso é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, quando couber ao Poder Judiciário analisar possíveis ilegalidades praticadas pela concessionária em detrimento dos consumidores.
7. Afasta-se a alegação de ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário, quando não houver declaração de inconstitucionalidade da norma aplicável à espécie, mas apenas sua interpretação ao caso concreto.
8. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. Prejudicial de prescrição rejeitada.
10. Recurso do autor conhecido e provido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.